Tribunal: TJDFT
Processo: 0713919-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. GESTÃO CONFLITUOSA ENTRE SÓCIOS. GRAVES ACUSAÇÕES MÚTUAS. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA OU CONJUNTA. INVIABILIDADE. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por sócia detentora de 50% das cotas contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de dissolução parcial de sociedade, para afastar o réu, também detentor de 50% das cotas, da administração de empresa, proibindo-o de movimentar contas bancárias, abrir novas contas, realizar despesas sem sua anuência, além de requerer o acesso a e-mail e telefone corporativos. A decisão agravada entendeu não suficientemente comprovadas condutas lesivas à empresa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede de cognição sumária, o afastamento de um dos sócios da administração da sociedade em razão de litígio pessoal e societário; (ii) estabelecer se é adequada a nomeação de administrador judicial diante de acusações recíprocas de má gestão e risco à continuidade das atividades empresariais.
III. Razões de decidir
3. Ainda que, nas decisões liminares anteriormente proferidas no agravo de instrumento, tenham sido inicialmente acolhidos os pedidos de afastamento do sócio agravado da administração da empresa, as diversas manifestações das partes que se sucederam durante o trâmite recursal revelaram graves acusações mútuas, quebra da affectio societatis e elevado grau de animosidade entre os sócios.
4. A análise dos fatos em sede recursal dotada de cognição sumária, além do estágio inicial em que se encontra o feito de origem, inviabiliza a formação de um juízo mínimo de certeza quanto à veracidade das acusações de qualquer das partes, o que revela a inadequação da manutenção da administração exclusiva por apenas um dos sócios, assim como da administração conjunta da empresa por ambos os sócios, que não aparentam estar em condições de convergir.
5. A nomeação de um administrador judicial é medida excepcional, porém adequada na hipótese de grave conflito societário que comprometa a estabilidade e a continuidade da empresa, com base no poder geral de cautela e com vistas a assegurar o seu regular funcionamento, a neutralidade da gestão e a preservação do patrimônio social, até o julgamento definitivo da demanda de origem.
6. A atuação do administrador judicial deve incluir poderes para movimentar contas bancárias, gerenciar redes sociais, gerir o domínio do sítio eletrônico e e-mails institucionais da empresa, garantindo às partes o acesso aos instrumentos necessários à preservação de seus direitos societários.
7. A formulação do mesmo pedido de afastamento do sócio da administração nas esferas cível e criminal não configura, por si só, litigância de má-fé, dada a origem comum dos eventos – conflitos familiares – e a interrelação dos fatos, considerando que a sua fragmentação em mais de um processo decorre de critérios de definição de competência material.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento da autora. Indeferiu-se a condenação da autora por litigância de má-fé. Julgou-se prejudicado o agravo interno e os pedidos formulados nas respectivas contrarrazões.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926626, 0702872-38.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 08/10/2024; TJDFT, Acórdão 1191777, 0707736-95.2019.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2019, publicado no DJe: 16/08/2019; TJ-PR - AI: 17212923 PR 1721292-3 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 28/02/2018, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2219 14/03/2018; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 05790541820238130000, Relator.: Des .(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/05/2024.